Tribunal: TJMT
Processo: 1019907-29.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019907-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA - CPF: 082.635.351-74 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATHEUS FERREIRA - CPF: 705.869.541-55 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. P. (TERCEIRO INTERESSADO), V. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY MILITAO DA SILVA - CPF: 711.284.521-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019907-29.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marilia Carolina de Castro Margarida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que no dia 8.10.2021 a paciente foi presa em flagrante, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ao analisar as peças informativas da prisão, o Juízo da Comarca de Barra do Garças declinou da competência em prol da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual após receber os autos quedou-se inerte.

Assim, sustenta a ilegalidade da prolongação da prisão em flagrante por mais de duas semanas, como também pela não apreciação de pedido de liberdade.

Sustenta, ainda, ser obrigatória a realização de audiência de custódia, como também ilegal a decretação de prisão preventiva de ofício. Ao final, postula a concessão de liberdade provisória, porquanto a paciente teria bons predicados.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 109791473).

Indeferi o pedido de liminar (id 110232450).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 110646975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
IMPETRANTE: ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta à paciente
Marilia Carolina de Castro Margarida
, contra ato do Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Como consignei na liminar, após colher a manifestação do Ministério Público, o juízo acoimado coator
i)
relaxou a prisão em flagrante;
ii)
decretou a prisão preventiva da paciente; e
iii)
indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado na origem.

Consequentemente, restam prejudicadas as arguições de ilegalidade da prisão em flagrante, como também da demora na apreciação do pedido de liberdade provisória.

Além disso, não há atuação do juízo de ofício, pois a prisão preventiva foi decretada em atendimento à representação formulada pelo Ministério Público.

Resta o exame apenas da legalidade dos motivos invocados à decretação da constrição cautelar. Ao decretar a prisão preventiva, o juízo singular adotou os seguintes argumentos:

“Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA, ADRIELLY MILITÃO DA SILVA e MATHEUS FERREIRA , pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, 35 c/c 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, ocorrida em 07 de outubro de 2021, na cidade de Pontal do Araguaia/MT.

(...)

Isto posto, considerando que o Magistrado responsável pela audiência de custódia na comarca onde ocorreu a prisão não analisou a legalidade da prisão e a necessidade de conceder a liberdade provisória ou converter a prisão em flagrante em preventiva, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, consonância com o parecer ministerial, RELAXO A PRISÃO de MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA, ADRIELLY MILITÃO DA SILVA e MATHEUS FERREIRA, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal.

Outrossim, conforme já mencionado, o § 4º, do art. 310, do CPP, estabelece que transcorrido o prazo de 24 (vinte quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará na ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

Diante disso, acresço que o Ministério Público representou pela prisão preventiva de
MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
, ADRIELLY MILITÃO DA SILVA e MATHEUS FERREIRA, por estarem preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, em especial garantir a ordem pública, visando desarticular a organização criminosa, ora investigada.

Pois bem. Do contexto fático-probatório, exsurge que no dia 07/10/2021, a Polícia Militar do munícipio de Pontal do Araguaia/MT recebeu denúncias por meio do 190, que noticiavam que na residência localizada na Rua Airton Sena, quitinete de cor verde, em frente à quadra 29, lote 01, Setor João Rocha, havia uma criança de 10 (dez) anos, que estava sendo instruída para auxiliar no tráfico de entorpecentes, a qual estava sendo estavam mantida no local a mais de 02 (dois) dias, sem que tivesse qualquer vínculo de parentesco ou responsabilidade legal com as pessoas que lá se encontravam.

Os policiais militares salientaram que há diversas denúncias anônimas que informam que no endereço supramencionado funciona uma “boca de fumo” (ponto de venda de drogas) e que os moradores que lá residem são integrantes da facção criminosa, denominada “Comando Vermelho”.

Ao realizarem as diligências no local, os policiais se depararam com a implicada ADRIELLY MILITÃO DA SILVA na porta da residência, a qual foi indagada sobre a criança e, em seguida, conseguiram visualizar
o menor (João Pedro Reis Pereira) no interior da residência, o qual foi chamado para fora da casa e em conversas relatou que estava no local a mais de 02 (dois) e não tinha nenhum vínculo de parentesco ou responsabilidade com os demais ocupantes da residência
. Alegou, ainda, que havia sido levado para o local por um homem que é irmão de um dos moradores da residência.

A suspeita ADRIELLY MILITÃO DA SILVA narrou que ela que buscou a criança em Aragarças/GO, a qual estava sob a sua reponsabilidade. Os agentes militares ressaltaram que,
o local era insalubre e inadequado para permanência da criança, pois além de ter sido encontrado entorpecentes após as buscas, o menor havia informado que havia se alimentando apenas no período matutino
, razão pela qual, foi acionado o Conselho Tutelar do município de Pontal do Araguaia/MT para acompanhar as diligências.

No local, além da implicada ADRIELLY MILITÃO DA SILVA e a
criança de apenas 10 anos (João Pedro Reis Pereira)
, se encontravam os suspeitos MATHEUS FERREIRA e MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA e, ainda,
os menores Pedro Henrique Parente e Vinicius Magalhaes Gomes
, os quais informaram que também residem naquela casa.

Consta que, após autorização dos moradores da residência, os policias realizaram buscas in loco, sendo encontrada escondida dentro do tanque de lavar roupas
uma sacola plástica com uma porção grande de substância análoga a maconha, em um invólucro plástico, juntamente com uma balança de precisão em bom estado de funcionamento, bem como dois cadernos com anotações de telefones, transcrição do estatuto do Comando Vermelho, com artigos e mandamentos, e outras diversas anotações que fazem alusão à facção criminosa, sendo que na parte interna da capa de um dos cadernos havia o nome de MARILIA CAROLINA
. Já a investigada ADRIELLY MILITÃO DA SILVA, ao ser questionada, assumiu ser proprietária da droga e da balança, conforme se extrai do seu depoimento na fase policial.

Ainda localizaram comprovantes de depósitos em nome de terceiros, que ultrapassam o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como diversos cartões de créditos e, ainda, uma motocicleta adulterada HONDA CG TITAN 125, COR VERMELHA, PLACA KDJ-9348 e CHASSIS Nº 9C2JC250WWR211149.

Diante disso, os investigados MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA, ADRIELLY MILITÃO DA SILVA e MATHEUS FERREIRA foram presos em foram p
resos em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico com o envolvimento de menores
.

Assim, importa consignar que
, os indícios constantes nos autos apontam que os investigados MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA, ADRIELLY MILITÃO DA SILVA e MATHEUS FERREIRA são integrantes da organização criminosa, os quais vêm atuando no comercio ilícito de entorpecentes na região Pontal do Araguaia/MT em favor e em prol da facção criminosa, denominada “Comando Vermelho”.

Quanto ao pleito em análise, tem-se que a prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311 e art. 312 do Código de Processo Penal, os quais dispõem: (...)

Sobre o tema o Des. Rui Ramos Ribeiro do nosso Tribunal de Justiça verberou que a prisão preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários (TJ/MT, HC n.1007965-68.2019.811.0000).

Diante desse quadro, temos que, pelo Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo. A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Portanto, há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, será incabível.

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido. Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu poder atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica assemelha-se ao da garantia da ordem pública, porém relacionada a crimes contra a ordem econômica. Em outras palavras, possibilita a prisão do agente caso haja risco de reiteração delituosa em relação às infrações penais que perturbam o livre exercício de qualquer atividade econômica, com abuso do poder econômico, objetivando a dominação do mercado, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

No que tange à materialidade e autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no boletim de ocorrência nº 2021.262015, no laudo de constatação da substância entorpecente apreendida, nos cadernos e anotações apreendidas, bem como nos depoimentos prestados pelos policiais militares, são mais que suficientes a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais, como o delito de tráfico de drogas.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se para restaurar a ordem pública, a fim de desarticular a atuação da organização, ora investigada.

Nesse diapasão, a respeito da possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma. (...)

Registro, ainda, a periculosidade dos integrantes da organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, que agem mediante a imposição de violência sem nenhum escrúpulo, para manterem o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Pontal do Araguaia/MT, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito
. De modo que impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, no município de Pontal do Araguaia/MT.

Sem dúvida
as consequências das ações criminosas desempenhadas pela organização criminosa são suportadas por toda a sociedade
, que sofre, diariamente, com constante medo dos seus integrantes.

Repriso, a medida de segregação cautelar dos membros da organização se justifica para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos mencionados, de modo que,
se os representados permanecerem em liberdade a ordem pública continuará gravemente afetada
. Da mesma forma a periculosidade dos representados justifica a segregação cautelar dos implicados.

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, que se demostram insuficientes e inadequadas ao presente caso, visto que não tem o condão de inibir as empreitadas criminosas dos investigados e tampouco acautelar o meio social seriamente abalado pelas ações delituosas perpetradas pela organização criminosa.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

De todo o exposto, tem-se que o acervo probatório colacionado aos autos demonstram “quantum satis” a materialidade e autoria em relação aos representados ADRIELLY MILITÃO DA SILVA, MATHEUS FERREIRA
e MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA
, pelos crimes de integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2°, “caput”, da Lei n° 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), de modo a se poder deferir a medida solicitada.

Isto posto, em consonância com o Ministério Público e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ADRIELLY MILITÃO DA SILVA, MATHEUS FERREIRA e MARILIA CAROLINA DE CASTRO MARGARIDA.

Cotejando todas estas circunstâncias destacadas no decreto cautelar,
em especial o fato do suposto envolvimento da paciente com organização criminosa de extrema periculosidade, além da existências de crianças e adolescentes no ambiente insalubre em que era, em tese, comercializados entorpecentes
, compreendo que não há ilegalidade na prisão preventiva, revelando-se necessária a preservação da ordem pública.

O Supremo Tribunal Federal tem compreendido que
“se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi,
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem afirmando que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019).

Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021